Tribunal: TJMT
Processo: 1034805-02.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034805-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YURI SEMENOV SILVA - CPF: 052.074.341-52 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS. GOZO DE 15 DIAS COM REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de 45 dias de férias, acrescidas do terço constitucional, a professor contratado temporariamente, sob a alegação de que os 15 dias de férias usufruídos no meio do ano já foram remunerados pelo pagamento integral do subsídio mensal, restando devido apenas o terço constitucional sobre tal período para evitar pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o professor temporário, que goza de 15 dias de férias no recesso de meio de ano e recebe seu subsídio integralmente, faz jus a uma nova remuneração por esses dias ou apenas ao pagamento do terço constitucional correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive o contratado temporariamente, tem direito a 45 dias de férias anuais e ao respectivo terço constitucional, conforme o art. 54 da LC nº 50/1998 e a tese fixada no IRDR Tema 04 do TJMT.

4. O pagamento integral do subsídio ao servidor no mês em que usufruiu 15 dias de férias já remunera o período de descanso. A condenação a um novo pagamento por esses mesmos dias configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

5. Constatado que o servidor gozou do descanso de 15 dias sem qualquer desconto salarial, remanesce apenas o direito ao recebimento do terço constitucional sobre esse período, verba não adimplida pela Administração Pública.

6. A atualização da condenação contra a Fazenda Pública deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O professor da rede estadual de ensino, ainda que contratado em caráter temporário, que usufrui de 15 (quinze) dias de férias no meio do ano letivo e recebe a remuneração mensal integral, sem qualquer desconto, não faz jus a um novo pagamento pelos dias de descanso, mas apenas ao terço constitucional de férias correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A atualização dos débitos da Fazenda Pública observa o IPCA-E e juros da poupança até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC para todos os fins.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013533-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1034805-02.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Yuri Semenov Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Yuri Semenov Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica com Contrato Temporário B001, regido pela Lei Complementar nº 50/1998-MT; b) de acordo com a referida lei, os professores em efetivo exercício fazem jus a férias anuais de 45 dias, sendo 15 dias ao final do 1º semestre letivo e 30 dias no encerramento do calendário letivo escolar; c) o Estado de Mato Grosso, em desacordo com a previsão legal, denomina os 15 dias de férias correspondentes ao período de julho como "recesso" e não paga o terço constitucional sobre esse período; d) as fichas financeiras demonstram que o Estado efetua o pagamento do período de férias de junho sem o adicional constitucional de 1/3. Requereu a condenação do Estado ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidente sobre os 15 dias referentes à totalidade de fruição das férias (45 dias), retroativos aos últimos 5 anos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o professor tem direito a 45 dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período; b) o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias usufruídas pelos professores e não somente sobre 30 dias; c) pelas fichas financeiras, verificou-se que o autor não recebeu integralmente as férias a que teria direito; d) o Estado não comprovou o pagamento integral das férias e terço constitucional sobre 45 dias.
Julgou procedente a ação
para condenar o requerido ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas de um terço constitucional sobre 45 dias de férias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) os professores temporários gozam efetivamente das férias coletivas de 15 dias no meio do ano, recebendo o subsídio integral durante o mês; b) o Estado pagava as férias do término do 1º semestre (15 dias) sem o terço de férias e, no momento da rescisão, pagava as férias proporcionais a 45 dias sem se atentar que já havia feito o pagamento de 15 dias no meio do ano; c) o servidor recebia quase 60 dias de férias, o que configura pagamento em duplicidade
, não sendo
devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial; e) o direito do professor temporário restringe-se ao terço constitucional sobre o período efetivamente devido, respeitada a compensação dos valores já percebidos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso está previsto no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que assegura aos professores em exercício o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, distribuídos da seguinte forma:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

A controvérsia sobre a extensão desse direito aos professores contratados em caráter temporário foi definitivamente solucionada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 04, que fixou as seguintes teses:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

A sentença recorrida aplicou corretamente o referido precedente vinculante para reconhecer o direito da parte reclamante. Contudo, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso inominado, argumenta que a condenação ao pagamento dos 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do ano, além do terço constitucional, configuraria pagamento em duplicidade, uma vez que o servidor já recebeu sua remuneração integral no mês correspondente, sem qualquer desconto pelo período de descanso.

A tese recursal merece acolhimento.

De fato, a análise das fichas financeiras (ID
/PJe2
336981861) demonstra que, nos meses em que ocorreram as férias de meio de ano (julho), a parte rec
lamante
recebeu seu subsídio integral, sem qualquer abatimento salarial. Isso significa que os 15 (quinze) dias de descanso já foram remunerados, pois o servidor não trabalhou durante esse período, mas recebeu como se tivesse trabalhado o mês inteiro.

Dessa forma, condenar o Estado a pagar novamente por esses 15 (quinze) dias de férias configuraria enriquecimento ilícito da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O direito que remanesce, portanto, é o de receber o adicional de 1/3 (um terço) sobre esse período, verba que o próprio Estado admite não ter sido paga corretamente.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que, ao interpretar o alcance do IRDR Tema 04, tem reiteradamente decidido que o professor que goza do descanso de 15 dias sem desconto salarial faz jus apenas ao pagamento do terço constitucional correspondente, e não a uma nova remuneração pelos dias de férias.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. (...) (N.U 1013533-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
publicado
no DJE 13/11/2023)”.

Portanto, a sentença deve ser reformada para limitar a condenação ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, calculado sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias, deduzindo-se os valores já pagos sob o mesmo título e respeitando a prescrição quinquenal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento

tão somente
para
afastar
a condenação referente ao pagamento
integral
das férias
, mantendo
a condenação apenas do terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas após o primeiro semestre de aula.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026